Tribunal: TJPA
Processo: 0030661-14.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2021-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030661-14.2013.8.14.0301
APELANTE: EXITO ENGENHARIA LTDA, SERGIO RONALDO DA SILVA COSTA

APELADO: EXITO ENGENHARIA LTDA, SERGIO RONALDO DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.

1) Apelação da Construtora. Despacho que determinou a intimação pessoal da apelante para sanar vício de representação, tendo os autos retornado conclusos com a informação de que a empresa não funciona mais no endereço indicado.

1.1) É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do NCPC.

1.2) Dado que não se tem notícias de qualquer modificação na informação de endereço da Construtora apelante e, tendo a intimação pessoal sido encaminhada ao exato endereço constante dos autos, considera-se válida a intimação enviada ao primitivo endereço, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do mandado de intimação frustrado.

1.3) Não manifestação da parte quanto a regularização processual. Não conhecimento do recurso, nos termos do art. art. 76, § 2°, I do CPC.

2) Apelação do comprador. Insurge-se, tão somente, contra o capítulo da sentença que julgou improcedentes os danos morais pleiteados.

2.1)
Apesar do consumidor não ter recorrido do prazo de tolerância determinado como válido pelo juízo ‘a quo’, tenho ser possível sua análise de
ofício
, eis que o Código de Defesa do Consumidor é norma cogente, não podendo ser afastada ou excepcionada pela vontade das partes, pelo o que qualquer abusividade pode ser pronunciada de ofício pelo magistrado.

2.2) Nesse sentido, é sabido que a aplicação do prazo de tolerância é possível desde que estabelecido no contrato com prazo determinado e razoável, sendo que não pode ultrapassar o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias. Todavia, analisando o contrato, observa-se que ele prevê prorrogação do contrato até o limite de 180 (cento e oitenta) dias úteis e, ainda, por mais 90 (noventa) dias úteis, em caso de caso fortuito ou força maior. Sendo assim,
de ofício
, anulo a parte final da cláusula 9.1 e a cláusula 9.2 do contrato, limitando a prorrogação da entrega da obra ao prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

2.3) Mora da Construtora verificada. Analisando os autos, observa-se que as circunstâncias fáticas já demonstravam que o prazo de entrega do imóvel pactuado não seria cumprido, afinal, extrai-se das provas juntadas nos autos que as obras sequer tinham sido iniciadas na véspera da entrega, fato não refutado pela Construtora, em sede de contestação.

2.4) Não obstante reste evidenciada a mora da Construtora, cumpre evidenciar que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovada a efetiva ofensa aos direitos da personalidade.

2.5) Inexiste nos autos qualquer documento capaz de provar que o não cumprimento contratual lhe causou aborrecimento extremado a ponto de justificar o dano moral requerido, não se desincumbindo, o autor, de seu ônus
probandi
, conforme estabelecia o artigo 333, I do CPC/73, vigente à época

2.6) Importa ressaltar que a presente ação visou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, logo, a partir do momento em que o autor ajuizou a ação, no dia 11/06/2013, ele demonstrou não ter mais interesse no imóvel, pelo o que não é possível se utilizar do tempo, a partir desta data, para fins de computar o atraso na entrega da obra. Observe-se que, à época da propositura da ação, o termo final previsto em contrato não havia sido alcançado, posto que prevista para o dia 31/06/2013.

3) Recurso da Construtora não conhecido. Recurso do consumidor conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 10
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 05/04/2021 e 12/04/2021, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO APELO DA CONSTRUTORA e CONHECER DO APELO DO CONSUMIDOR, PORÉM, NEGAR-LHE PROVIMENTO e DE OFÍCIO DECLARAR NULAS A PARTE FINAL DA CLÁUSULA 9.1 E A CLÁUSULA 9.2 DO CONTRATO, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0030661-14.2013.8.14.0301

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado

Recurso: Apelação Cível

Comarca: Belém/PA

Apelantes: Êxito Engenharia LTDA. e Sergio Ronaldo da Silva Costa

Apelados: Sergio Ronaldo da Silva Costa e Êxito Engenharia LTDA.

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
ÊXITO ENGENHARIA LTDA. e SÉRGIO RONALDO DA SILVA COSTA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores c/c Danos Morais (autos n° 0030661-14.2013.8.14.0301), movida por
SERGIO RONALDO DA SILVA COSTA
, contra a construtora apelante, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor, para declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, haja vista o inadimplemento da ré que, sequer, iniciou as obras do empreendimento e, consequentemente, condenar a ré a restituir ao autor integralmente todos os valores que lhe foram pagos diretamente, acrescidos de correção monetária pelo índice contratual desde a data de cada pagamento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação(constituição em mora). Antecipou os efeitos da tutela somente para determinar que a ré a restitua integralmente o valor pago pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagar multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 273 do CPC, ante a prova inequívoca do atraso na entrega da obra e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Por fim, condenou as partes a pagarem as despesas e custas processuais em partes iguais, assim como, compensarem os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 21 caput do Código de Processo Civil. Contudo, suspendeu a exigibilidade da parte autora por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (Num. 4145050 – Pág. 1/9), a Construtora apelante sustenta que em momento algum deu causa a rescisão postulada pelo apelado, eis que defende que a obra não estava atrasada, encontrando-se, ainda, dentro do prazo de tolerância.

Assim, entende que o contrato firmado entre as partes não possui qualquer vício, devendo suas cláusulas serem seguidas e respeitadas, sobretudo sua cláusula 7.3, referente a forma de devolução dos valores pagos.

O consumidor, por sua vez, insurge-se da sentença por meio do recurso Num. 4145051 – Pág. 1/9), requerendo seja deferida a indenização por danos morais, uma vez que até o presente momento as chaves da unidade não lhe teriam sido entregues.

Sendo assim, entende restar demonstrado o abalo moral sofrido, pugnando por uma indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

As apelações foram recebidas nos efeitos devolutivos e suspensivos, conforme decisão de Id. Num. 4145053 – Pág. 1).

Houve oferta de contrarrazões ao recurso da Construtora (Num. 4145055 – Pág. 1/10), requerendo seu improvimento e, de igual modo, foram apresentadas contrarrazões ao recurso do consumidor (Num. 4145056 – Pág. 1/9), defendendo a total inexistência de danos morais em favor do autor.

Após a interposição do recurso, o patrono da Construtora protocolou petição nos autos (Num. 4145059 – Pág. 1/2) informando que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a Construtora apelante foi distratado amigavelmente, pelo o que requereu que seu nome, bem como dos sócios do escritório, fossem retirados dos autos. Ressalta-se que houve o cumprimento das exigências dispostas no art. 112 do CPC.

Em razão disto, proferi despacho determinando a intimação pessoal da apelante, EXITO ENGENHARIA LTDA., para que constituísse novo advogado nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2°, I do CPC (Num. 4145064 – Pág.1).

Ocorre que os autos retornaram conclusos, com certidão do Oficial de Justiça atestando a frustação de intimação, em razão de que a empresa apelante não funciona mais no endereço indicado nos autos (Num. 4145064 – Pág. 11).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Da análise dos autos, verifica-se que, ante a renúncia do patronos da Construtora apelante comprovada nos autos, foi determinado sua intimação pessoal para que, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizasse sua capacidade processual (Num. 4145064 – Pág.1), todavia, os autos retornaram conclusos com a informação de que a empresa apelante não funciona mais no endereço indicado (Num. 4145064 – Pág. 11).

Pois bem.

Conforme previsão do art. 77, V do CPC, é dever da parte declinar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberá intimações, devendo, ainda, comunicar ao juízo qualquer e eventual mudança, seja ela temporária ou definitiva.

Não obstante a isso, analisando o caso em epígrafe, observo que não se tem notícias de qualquer modificação na informação de endereço da Construtora apelante, tendo a intimação pessoal sido encaminhada ao exato endereço constante dos autos, conforme depreende-se da certidão do Oficial de Justiça (Num. 4145064 – Pág. 11).

Dessa maneira, não cumprindo a parte com a obrigação de manutenção do endereço atualizado nos autos, impõe-se a disposição do art. 274, parágrafo único, do CPC, devendo ser considerada válida a intimação enviada ao primitivo endereço, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do mandado de intimação frustrado.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RENÚNCIA DO ADVOGADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DEVER DA PARTE. VALIDAÇÃO DA INTIMAÇÃO. ARTS. 77, V e 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015
. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONSIDERADO INEXISTENTE. SÚMULA Nº. 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2.
É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do NCPC
.

3. Aplica-se o óbice da Súmula nº 115 do STJ na hipótese em que o recorrente, após renúncia dos seus representantes ao mandato, não regulariza a representação processual.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ. AgInt no AREsp 1313210/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) (grifo nosso).

Tendo por consideração que o mandando de intimação foi juntado aos autos no dia 08/10/2020 (Num. 4145064 – Pág. 11), não tendo a Construtora apelante sanado o vício de representação processual até a presente data, forçoso é o não conhecimento de seu recurso, nos termos do art. 76, § 2°, I do CPC c/c o artigo 932, III do CPC.

Sendo assim, não conheço do recurso da Construtora
, EXITO ENGENHARIA LTDA.

No que se refere à Apelação Cível do consumidor, conheço do recurso eis que p
resentes os requisitos de admissibilidade, em consonância com o Enunciado Administrativo n° 02, do C. STJ e com o Enunciado n° 01 deste E. TJPA.

O consumidor, em sede recursal, limita-se a impugnar o capítulo da sentença que julgou improcedente a indenização por dano moral, requerendo sua reforma para que lhe seja deferida a referida indenização, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a data prevista para a entrega do imóvel, conforme cláusula 9.1 do contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes (Num. 414539 – Pág. 6), era 31/12/2012.

No que se refere a incidência do prazo de tolerância regular, é sabido que sua aplicação é possível desde que estabelecido no contrato com prazo determinado e razoável, sendo que não pode ultrapassar o lapso temporal de 180 (cento e oitenta) dias, correspondendo a imprevistos que possam ocorrer, como chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, entre outros.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.

ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE

TOLERÂNCIA. VALIDADE
. PREVISÃO

LEGAL.

PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC.

APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA.
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR
. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2.

A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts.

43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3.

No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além

do

período

previsto

para

o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4.

Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção DESDE QUE CONTRATADA COM PRAZO DETERMINADO E RAZOÁVEL, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão

que

atenua

os

fatores

de

imprevisibilidade que afetam negativamente

a

construção

civil,

a

onerar

excessivamente seus atores,

tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos
.

6.

A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria

o

princípio

da

equivalência

das

prestações estabelecidas.

Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7.
Deve ser reputada
razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação
, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8.

Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias,
o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando

claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil.
Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido. (STJ. REsp n° 1.582.318/RJ. Terceira Turma. Min. Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva. Data de Julgamento 12/092017. DJe 21/09/2017) (grifo nosso).

Assim, é imprescindível para a sua aplicação a devida previsão contratual, bem como, com expressa indicação do lapso temporal a que sujeita, não podendo ultrapassar os 180 (cento e oitenta) dias, ditos como razoável.

Compulsando os autos, verifico que o contrato firmado entre as partes indica que a prorrogação da conclusão da obra pode ocorrer até o limite de
180 (cento e oitenta) dias úteis
, consoante cláusula 9.1 e, ainda,
por mais 90 (noventa) dias úteis
, em caso de caso fortuito ou força maior, em decorrência da cláusula 9.2 do contrato (Num. 414539 – Pág. 6), violando, assim, o lapso temporal compreendido como razoável, pelo o que entendo que este prazo de tolerância não pode ter aplicação ao caso.

Apesar da abusividade constatada, verifico que o juízo ‘a quo’ entendeu pela validade das referidas cláusulas e o consumidor, por ocasião do presente recurso, não impugnou esta matéria.

Todavia,
entendo ser possível sua análise nesse momento, tendo em vista que
o Código de Defesa do Consumidor é norma cogente, não podendo ser afastada ou excepcionada pela vontade das partes, sendo assim, sua observância é absolutamente obrigatória, não podendo o instrumento contratual prever de maneira diversa, sob pena de fazer letra morta a lei consumerista que exerce relevante função social.

Ressalta-se que existe entendimento pacificado na jurisprudência pátria que o Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ. 1.
O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias
mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 120905 SP 2011/0282239-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2014) (grifo nosso).

Sendo assim, por tal incidência, qualquer abusividade constatada é considerada matéria de ordem pública e interesse social, pelo o que podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo, inclusive, ser pronunciadas de ofício pelo magistrado.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO E DECLARAÇÃO ‘EX OFFICIO’ DA NULIDADE DE CLÁUSULA NITIDAMENTE ABUSIVA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
O Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem pública, que autoriza a revisão contratual e a declaração de nulidade de pleno direito de cláusulas contratuais abusivas, o que pode ser feito até mesmo de ofício pelo Poder Judiciário.
Precedente. (REsp. 1.061.530/RS, afetado à Segunda Seção). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 334.991/RS, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2009, DJe 23/11/2009) (grifo nosso).

Atente-se, ainda, que a liberdade contratual deve ser exercida nos limites da função social do contrato, conforme previsto no art. 421 do Código Civil, sendo dever do juiz, na aplicação da lei, atender os fins sociais a que ela se destina (art. 5° da LINDB).

Dito isto, é certo que a decisão que pronuncia de ofício a abusividade das cláusulas constantes nos contratos de consumo não ofende o princípio do
tantum devolutum quantum appelatum
, dado a possibilidade de ocorrência do efeito translativo.

Em razão disso,
de ofício, anulo a parte final da cláusula 9.1 e a cláusula 9.2 do contrato, limitando a prorrogação da entrega da obra ao prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
, pelo o que, temos uma prorrogação da data da entrega para o dia 31/06/2013.

Sendo assim, a Construtora só passou a descumprir o contrato e, portanto, constituir-se em mora, a partir do transcurso desta data, sem a efetiva entrega do imóvel.

A presente ação foi ajuizada no dia 11/06/2013, logo, em data anterior ao termo final previsto contratual. Entretanto, analisando os autos, observa-se que as circunstâncias fáticas já demonstravam que o prazo de entrega do imóvel não seria cumprido, uma vez que se extrai dos autos a impossibilidade de entrega do imóvel cuja construção sequer teria sido iniciada.

Tal informação é constatada pelas fotografias juntadas por ocasião da petição inicial (Num. 4145040 – Pág. 2/5), bem como pela notificação extrajudicial enviada pelo autor à direção da Construtora apelada, no dia 14/05/2013, e recebida no dia 17/05/2013, requerendo providências quanto ao fato da obra sequer ter sido iniciada à véspera da data de entrega (Num. 4145040 – Pág. 8/10), demonstrando nos autos que o imóvel não seria concluído na data prevista, isso já considerando o prazo de tolerância de 180 dias.

Ressalta-se que, em contestação (Num. 4145044 – Pág. 1/18), a Construtora não negou a alegação da obra não ter iniciado na véspera do prazo previsto para entrega, limitando-se, tão somente, a afirmar que a obra não se encontrava em atraso, dado os prazos de prorrogação previstos no contrato, sobretudo pela ocorrência de caso fortuito e força maior.

Dessa forma, tenho que restou demonstrada nos autos a mora da Construtora na entrega do imóvel, sendo possível a concessão de parcela indenizatória ao consumidor.

Não obstante a isso, cumpre evidenciar que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovada a efetiva ofensa aos direitos da personalidade.

Nesse sentido, destaco:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
.
ABORRECIMENTO
E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz
de
gerar danos morais, sendo necessária a existência
de
uma consequência fática capaz
de
acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)

(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Apesar das alegações dispostas na petição inicial, não existe nos autos qualquer documento capaz de provar que o não cumprimento contratual lhe causou aborrecimento extremado a ponto de justificar o dano moral requerido.

Além do mais, importa ressaltar que a presente ação visou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, logo, a partir do momento em que o autor ajuizou a ação, no dia 11/06/2013, ele demonstrou não ter mais interesse no imóvel, pelo o que não é possível se utilizar do tempo, a partir desta data, para fins de computar o excesso de atraso na entrega da obra. Observe-se que, à época da propositura da ação, o termo final previsto em contrato, já considerando o prazo de prorrogação de 180 dias, não havia sido alcançado, posto que prevista para o dia 31/06/2013.

Sendo assim, concluo que a autora não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, conforme estabelecia o artigo 333, I do CPC/73, vigente à época (artigo 373, I do CPC/15), pelo o que mantenho a sentença.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação Cível interposta pela Construtora, com fulcro no art. 932, III do CPC. E,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível do comprador, entretanto,
de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, anulo a parte final da cláusula 9.1 e a cláusula 9.2, limitando a prorrogação da entrega da obra ao prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
, mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

Belém, 13/04/2021